Tribunal: TJES
Processo: 0000059-36.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-36.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO SOARES DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000059-36.2023.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: FABIANO SOARES DE OLIVEIRA, PAMELLA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HÁBIL. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO O RECURSO DE PAMELLA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE FABIANO, COM EXTENSÃO DE EFEITOS À CORRÉ.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FABIANO SOARES DE OLIVEIRA e PAMELLA PEREIRA DA SILVA contra sentença que os condenou, como incursos nas sanções dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão e 1.250 dias-multa (FABIANO), e 9 anos de reclusão e 1.280 dias-multa (PAMELLA), em regime inicial fechado. A defesa suscitou preliminar de nulidade por ausência de exame de corpo de delito e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução das penas-bases, o direito de recorrer em liberdade e o arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual por ausência de exame de corpo de delito em razão de alegadas agressões policiais; (ii) definir se há insuficiência probatória a justificar absolvição; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado; (iv) avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (v) decidir sobre o direito de recorrer em liberdade e a fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de exame de corpo de delito não acarreta nulidade quando não há vestígios ou quando suprida por prova testemunhal, conforme permite o art. 167 do CPP. No caso, a alegação de agressão por parte do réu FABIANO restou isolada, sem confirmação por testemunhas ou outros elementos, sendo inviável o reconhecimento da nulidade.

A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por provas técnicas (boletim unificado, auto de constatação, laudo pericial, auto de apreensão) e testemunhais, especialmente os depoimentos firmes e harmônicos de agentes públicos e da testemunha Vinicius, além da confissão extrajudicial do réu FABIANO.

Os depoimentos prestados por policiais são válidos para sustentar condenação quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorreu nos autos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não se reconhece o tráfico privilegiado do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, quando o réu também é condenado por associação para o tráfico, o que demonstra dedicação à atividade criminosa, conforme jurisprudência dominante.

A pena-base fixada para o crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06 foi majorada sem fundamentação idônea, sendo reduzida ao mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal, com extensão à corré.

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos, presença dos requisitos do art. 312 do CPP e pelo fato de terem permanecidos custodiados durante toda a instrução criminal.

A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo é cabível, com base no art. 85, §2º, do CPC e no Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido o apelo de PAMELLA e parcialmente provido o apelo de FABIANO, com extensão de efeitos à corré.

Tese de julgamento
:

A ausência de exame de corpo de delito não enseja nulidade quando a prova testemunhal é suficiente para suprir sua falta, conforme art. 167 do CPP.

É válida a condenação fundamentada em depoimentos de policiais quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios.

O reconhecimento do tráfico privilegiado é incabível quando demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa por meio de condenação por associação para o tráfico.

A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e idônea.

É devida a fixação de honorários ao defensor dativo nos termos do CPC e da regulamentação local.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158, 167, 312; CP, arts. 59, 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; STJ, AgRg no HC n. 878.191/MT, rel. Min. Og Fernandes, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré PAMELLA e dar parcial provimento ao recurso do réu FABIANO, estendendo os efeitos à corré, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000059-36.2023.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: FABIANO SOARES DE OLIVEIRA, PAMELLA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU FABIANO: NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade do processo, alegando a ausência de realização de exame de corpo de delito.

Para tanto, afirma que o réu
FABIANO
teria sido agredido pelos policiais militares durante a abordagem, o que tornaria ilícita a apreensão das drogas.

Conforme disciplina o artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixa vestígios é impositiva a realização de exame de corpo de delito. Contudo, a jurisprudência pátria autoriza que a prova oral supra a ausência da perícia quando esta não for realizada (artigo 167 do CPP).

Sendo assim, no caso em questão, ainda que não tenha sido realizado exame de corpo de delito, a prova oral colhida poderia supri-lo.

Contudo, compulsando os autos, a versão apresentada pelo réu em audiência de custódia não foi colhida na delegacia de polícia, bem como a corré e as demais testemunhas ouvidas nada disseram sobre as supostas agressões.

Deste modo, restou isolada nos autos a versão apresentada pelo recorrente, inexistindo provas suficientes que ensejem a nulidade do processo.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
FABIANO SOARES DE OLIVEIRA
e
PAMELLA PEREIRA DA SILVA
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput,
e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas respectivas definitivas de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1.250 (mil duzentos e cinquenta) dias-multa e 9 (nove) anos de reclusão e 1.280 (mil duzentos e oitenta) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 31 de janeiro de 2023, os denunciados mantinham em depósito e guardavam 13 (treze) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de saquinhos de sacolé para o embalo das drogas.

Nas razões recursais, a defesa de
PAMELLA
requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Também na forma de razões recursais, pugnou, no mérito, (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) reconhecimento do tráfico privilegiado; (IV) direito de recorrer em liberdade; e (V) arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s
restou comprovada pelo boletim unificado n. 49729105, Relatório Circunstanciado de Investigação, auto de constatação de substância entorpecente, auto de apreensão, laudo pericial de exame químico n. 2.439/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogada tanto na esfera policial quanto em juízo,
PAMELLA
negou a prática dos crimes.

O réu
FABIANO,
por sua vez, interrogado na delegacia de polícia, confessou os fatos narrados na denúncia, afirmando que namorava e residia com a corré, sendo que no dia dos fatos foi abordado por uma equipe da polícia civil em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão. Neste momento, conduziu os policiais ao milharal onde escondia certa quantidade de droga em meio a um cafezal.

Ato contínuo, disse que tinha a função de vigiar a droga escondida, atestando, ainda, que já vendeu entorpecentes em uma ocasião.

Interrogado em juízo, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

As testemunhas arroladas pela acusação, inquiridas em juízo, puderam atestar a autoria de ambos os réus em relação aos crimes de tráfico e associação, conforme será a seguir elucidado.

O delegado de polícia civil Alberto Roque Peres informou que
PAMELLA
foi abordada anteriormente na rodoviária, quando foi flagrada portando 4 (quatro) papelotes de cocaína idênticos aos que foram posteriormente apreendidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Prosseguiu dizendo que as investigações revelaram que a apelante era responsável por gerenciar o tráfico de drogas a mando de “Bambam”, cujo nome verdadeiro não foi descoberto.

Afirmou que na noite anterior ao cumprimento do mandado, os réus foram vistos dirigindo-se a um cafezal, sendo que um dos usuários de drogas abordado pela guarnição revelou que os entorpecentes estavam escondidos no local.

Sendo assim, no dia do cumprimento do mandado,
FABIANO
os conduziu até o local onde estavam enterradas as drogas, circunstância confirmada por um cão farejador. Ademais, o cão ainda localizou alguns “saquinhos” vazios, indicando que parte da droga já havia sido vendida.

Consignou que na residência alvo foram apreendidos materiais utilizados para o embalo de drogas.

Além disso, disse que restou apurado que
FABIANO
era companheiro de
PAMELLA
e colaborava ativamente com a atividade ilícita por ela gerenciada.

O policial militar Tonny Tofine de Oliveira prestou apoio operacional à diligência da polícia civil e reafirmou que o réu
FABIANO
os conduziu voluntariamente até o local onde estavam enterradas as drogas.

O policial civil Vinicius Leite Miranda revelou que
PAMELLA
autorizou o acesso ao conteúdo do seu aparelho celular, sendo elaborado um relatório policial que culminou no pedido e autorização do mandado de busca e apreensão. Durante as investigações descobriram que
PAMELLA
atuava na venda de entorpecentes em benefício de “Bambam”.

Ato contínuo, afirmou que participou do cumprimento do mandado, reafirmando que
FABIANO
indicou voluntariamente onde estava escondido o material entorpecente.

Atestou, ainda, que o nacional Vinicius estava na residência e confirmou aos policiais que adquiria as drogas diretamente com os apelantes, demonstrando que estavam associados.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Corroborando os depoimentos prestados pelos agentes públicos, o nacional Vinicius Silva de Oliveira prestou esclarecimentos na esfera policial, afirmando que fazia alguns “corres” para
PAMELLA
em troco de maconha ou cocaína para uso. Questionado, explicou que ela pedia que ele angariasse clientes para comprar drogas com ela.

Disse, ainda, que já adquiriu drogas de
FABIANO,
sendo que este último disse que iria buscá-las, momento em que a testemunha o viu entrando no milharal próximo a rodovia, retornando com uma sacola contendo cocaína.

Em seguida, confirmou que
FABIANO
trabalha para
PAMELLA
no tráfico de drogas, sendo ela gerente do movimento a mando de “Bambam”.

Da prova colhida nos autos é possível observar a realização de condutas especificamente voltadas ao tráfico de drogas, tais quais a compra, venda, guarda, depósito e ato de trazer consigo, além da demonstração da estabilidade e permanência da associação, bem como a individualização das condutas de cada um dos integrantes, cabendo a
PAMELLA
a função de gerente do movimento a mando de “Bambam” e a
FA
B
IANO
a ocultação e vigilância dos entorpecentes, bem como a revenda das drogas aos usuários.

Tendo em vista as provas produzidas nos autos, como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
as provas constantes dos autos indicam que ambos atuavam em colaboração direta e coordenada, realizando a venda de entorpecentes em conjunto, além de manterem vínculo com o indivíduo ‘Bambam’, para quem, segundo os elementos informativos colhidos, gerenciavam o tráfico de drogas no município
[...]
”.

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial, bem como os relatos das testemunhas e a confissão extrajudicial do réu, demonstram de forma clara a culpabilidade dos apelantes pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, requereu a defesa de
FABIANO
a fixação das penas-bases no mínimo legal.

Verifico que a pena-base para o crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 foi fixada apenas 6 (seis) meses acima do mínimo legal previsto para o tipo, o que resta plenamente justificado e fundamentado diante da natureza lesiva do entorpecente apreendido (cocaína), em conformidade com o disposto no artigo 42 do mesmo Diploma Legal.

Já em relação ao crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, verifico que a pena-base igualmente foi fixada 6 (seis) meses acima do mínimo legal, contudo, sem fundamentação idônea para tanto,
s
endo de rigor o reajuste ao mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, o que aplico a ambos os réus
.

Inexistindo atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena para ambos os apelantes em relação ao delito de associação para o tráfico,
resta definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Considerando a incidência do concurso material (artigo 69 do Código Penal), somo as penas fixadas, totalizando definitivamente
(I) ao réu
FABIANO
:
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1.2
1
0 (mil duzentos e
dez
) dias-multa
;
(II) à ré
PAMELLA
:
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.240 (mil duzentos e quarenta) dias-multa
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Seguindo na linha de irresignação, as defesas suscitaram o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, o que, entretanto, não merece amparo, uma vez que a condenação dos réus no delito de associação para o tráfico demonstra a dedicação dos agentes a atividades criminosas, inviabilizando a concessão do benefício.

É neste mesmo sentido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "OMERTÁ". TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE MÁCULA AO DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a condenação do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, haja vista a presença de provas robustas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos policiais e as interceptações telefônicas, pelos quais ficou evidenciado que o paciente se associou, de forma estável e permanente, ao corréu Antônio Carlos para a prática da narcotraficância, bem como forneceu 6 kg de cocaína ao referido corréu, o qual vendeu tais drogas à Gleiciane Aparecida da Silva. 2. A desconstituição do édito condenatório demandaria o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso por meio do presente remédio constitucional. Precedentes. 3. "[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024). 4. Inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado, haja vista que, "conforme informações prestadas pelos policiais civis, o réu estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência, justamente por estar se dedicando a atividade ilícita do comércio de entorpecente" (fl. 187). Ademais, constatou-se que o paciente também foi condenado por associação ao tráfico, o que afasta a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 5. Escorreita a fixação do regime fechado, haja vista o quantum de pena aplicado (9 anos e 6 meses de reclusão), nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Por fim, indefiro o direito de recorrer em liberdade, considerando a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP e o fato de que os réus estiveram presos durante toda a instrução criminal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE PAMELLA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE FABIANO, ESTENDENDO OS EFEITOS À CORRÉ,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Juliano Grigório da Rocha – OAB/ES n. 29.033, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)